Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou a partilha no arrolamento sumário sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, determinando apenas a intimação da Fazenda Pública para verificação da regularidade fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação da partilha no arrolamento sumário pode ocorrer sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF), firmou o entendimento de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não depende do pagamento prévio do ITCMD. No entanto, é imprescindível a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 659, § 2o, do CPC e o art. 192 do CTN.
4. A certidão positiva anexada aos autos comprova a existência de débitos de IPTU/TLP em nome do espólio, configurando causa impeditiva para a homologação da partilha, nos termos da legislação tributária.
5. Os tributos devem ser pagos antes da homologação da partilha para garantir uma sucessão patrimonial correta e evitar litígios fiscais.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o; CTN, arts. 131, III, 186, 189 e 192; CC, art. 1.997; LEF, art. 31.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26/10/2022, DJe 28/10/2022 (Tema 1.074).
TJDFT, Acórdão 1958195, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1959922, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025; Acórdão 1720119, Rel. Desa. Lucimeire da Silva, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023.